Tribunal: TJSP
Processo: 2152027-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de sonegados. Audiência de instrução. Limitação de rol de testemunhas pelo juiz. Inadmissibilidade. A regra do art. 357, §6o do CPC, quanto ao número de testemunhas por fato controvertido, deve ser aplicada no momento da realização da audiência, não cabendo limitação a priori do número de testemunhas. Recurso provido.